Tribunal: TJSP
Processo: 0004562-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do C.P.C., não precedida de intimação pessoal da autora. Decisão anulada. A intimação pessoal decorre de exigência legal e não pode ser omitida. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004562-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VET SUPPORT
- MEDICINA VETERINÁRIA INTENSIVA LTDA, é apelada HENRIQUETA MARIA
DE MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004562-82.2019.8.26.0100 -Voto no 75545
2
Ap. 0004562-82.2019.8.26.0100 São Paulo 9a VC Central VOTO 75545
Apte.: Vet Support Medicina Veterinária Intensiva S/A.
Apdo.: Henriqueta Maria Magalhães .
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO
C.P.C., NÃO PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
AUTORA. DECISÃO ANULADA. A INTIMAÇÃO PESSOAL
DECORRE
DE
EXIGÊNCIA LEGAL E NÃO PODE SER
OMITIDA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 24/25, que julgou
extinta fase de cumprimento de sentença proferida em execução, sem
exame do mérito, com fundamento nos artigos 239 e 485, IV, do
Código de Processo Civil.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois era necessária intimação pessoal antes da extinção do processo.
Pede a reforma.
É o relatório.
Inicialmente, vale lembrar que, no caso em tela, a
extinção ocorreu, em realidade, com fundamento no inciso III do art.
485 do C.P.C., dispositivo cuja incidência exige prévia intimação
pessoal da parte (§ 1o do mencionado dispositivo legal), não observada
na espécie. O expediente de fincar a extinção no art. 485, IV do C. P.
C., não pode ser admitido na espécie. Os pressupostos de constituição
do processo de execução estão presentes. Também estão os de seu
desenvolvimento
válido
e
regular.
Eventuais
dificuldades
na
localização da ré não acarretam a ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, máxime
se em fase de cumprimento de sentença, que foi necessariamente
precedida da fase de cognição, em que tais pressupostos estavam
presumivelmente presentes. Portanto, a falta de iniciativa da autora
poderia até conduzir à extinção do feito, desde que a apelante
houvesse sido pessoalmente intimado no prazo de 5 dias, antes de ser
proferida a sentença de extinção, que, portanto, não pode mesmo
subsistir, consoante já se proclamou nesta Câmara em casos análogos
(cf. Ap. 0020701-25.2013.8.26.0002 de São Paulo).
Em consequência, não se justifica a extinção da
demanda, pois presentes os pressupostos processuais e não restou
configurado o abandono. O tão só fato do não atendimento ao
despacho a fls. 20 não autoriza tal conclusão. De resto, se o
magistrado entendesse que a autora havia abandonado a causa, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004562-82.2019.8.26.0100 -Voto no 75545
3
promover os atos que dependem de sua iniciativa, deveria ter cumprido
precedentemente o disposto no art. 485, § 1o do C.P.C. Na hipótese
presente não houve intimação pessoal. Logo, não há fundamento para o
decreto de extinção.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
determinar o prosseguimento do feito.
Campos Mello
Desembargador Relator